Tribunal: STF
Processo: HC 72397
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".   FURTO  QUALIFICADO.  PRETENSAO
PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. MENORIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO.
          A  pena concretizada em dois anos de reclusão corresponde o
prazo  prescricional  de quatro  anos  que, ante  a  menoridade, fica
reduzido para dois anos (arts. 110 e 115 do CP).
          "Habeas   corpus"   deferido   para   declarar   extinta  a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva.